Tribunal: TJMT
Processo: 1045749-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1045749-53.2019.8.11.0041
APELANTES: FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA e ADRIANA CRISTINA UEMURA PERROT OJEDA (embargantes) e ROGÉRIO TORRES DIAS (embargado)
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO GENÉRICO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CONTROVÉRSIA SOBRE NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.
Não se verifica nos autos prova inequívoca de que os embargantes não preencham os requisitos legais à concessão da gratuidade de justiça. A apresentação de declarações de imposto de renda com rendimentos, associada à ausência de demonstração de disponibilidade econômica efetiva, afasta a tese de que estariam em condição financeira incompatível com o benefício, cuja revogação exige prova cabal, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
É nula a sentença que julga antecipadamente a lide em sede de embargos à execução, afastando a alegação de novação verbal da dívida com fundamento na ausência de prova, sem, contudo, oportunizar a produção da prova oral requerida para sua demonstração, especialmente quando há controvérsia fática relevante e pedidos reiterados de instrução. O indeferimento genérico da fase probatória, sem fundamentação específica quanto à inutilidade ou caráter protelatório da diligência, configura cerceamento de defesa, em afronta aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.
Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo do embargado. Dado provimento ao apelo dos embargantes. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045749-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA UEMURA PERROT OJEDA - CPF: 626.932.391-68 (APELANTE), ROGERIO TORRES DIAS - CPF: 534.813.991-20 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA UEMURA PERROT OJEDA - CPF: 626.932.391-68 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ROGERIO TORRES DIAS - CPF: 534.813.991-20 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA BENESSE –
RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO GENÉRICO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CONTROVÉRSIA SOBRE NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO
.

Não se verifica nos autos prova inequívoca de que os embargantes não preencham os requisitos legais à concessão da gratuidade de justiça. A apresentação de declarações de imposto de renda com rendimentos, associada à ausência de demonstração de disponibilidade econômica efetiva, afasta a tese de que estariam em condição financeira incompatível com o benefício, cuja revogação exige prova cabal, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

É nula a sentença que julga antecipadamente a lide em sede de embargos à execução, afastando a alegação de novação verbal da dívida com fundamento na ausência de prova, sem, contudo, oportunizar a produção da prova oral requerida para sua demonstração, especialmente quando há controvérsia fática relevante e pedidos reiterados de instrução. O indeferimento genérico da fase probatória, sem fundamentação específica quanto à inutilidade ou caráter protelatório da diligência, configura cerceamento de defesa, em afronta aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo do embargado. Dado provimento ao apelo dos embargantes. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1045749-53.2019.8.11.0041

APELANTES:

FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA e ADRIANA CRISTINA UEMURA PERROT OJEDA (embargantes) e ROGÉRIO TORRES DIAS (embargado)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA
e
ADRIANA CRISTINA UEMURA PERROT OJEDA
(embargantes), e por
ROGÉRIO TORRES DIAS
(embargado), contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
, processo no 1045749-53.2019.8.11.0041, por meio da qual foram parcialmente acolhidos os pedidos dos embargantes, declarando-se inexigíveis os débitos relativos ao
IPTU dos anos de 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015
, bem como a
multa compensatória no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
, e determinado o
prosseguimento da execução quanto aos demais valores
indicados no memorial discriminado da execução. Foi ainda
mantida a concessão do benefício da justiça gratuita
aos embargantes. Ambas as partes foram condenadas ao
“pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do primeiro apelo Id.
318032891
, os embargantes
Fernando Jorge Santos Ojeda
e
Adriana Cristina Uemura Perrot Ojeda
sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a realização de audiência de instrução e julgamento requerida expressamente, com o objetivo de comprovar a existência de
contrato verbal de novação da dívida
celebrado ao final da relação contratual entre as partes.

Alegam que a ausência de documento escrito sobre os termos da novação não impede sua comprovação por meio de prova testemunhal, especialmente porque o embargado
não contestou a realização das benfeitorias no imóvel
nem o
pagamento da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, admitido como abatimento parcial de uma nova dívida acordada verbalmente.

Sustentam que a rejeição da tese de novação sem oportunizar a produção de prova oral violou seu direito à ampla defesa e contraditório, configurando cerceamento processual. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem tal nulidade em hipóteses similares.

Ainda nas razões recursais, insurgem-se contra a
inclusão de verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida exequenda
, argumentando que
não há previsão expressa no contrato de locação
que autorize a cobrança de honorários advocatícios em tal proporção.

Alegam que a cláusula 20a do contrato prevê, de forma genérica, a responsabilidade pelo pagamento de
custas judiciais
, não havendo menção específica a honorários contratuais. Defendem que, na ausência de estipulação contratual clara quanto ao percentual e à obrigação de pagamento de honorários,
não há certeza, liquidez e exigibilidade para a cobrança desses valores
, motivo pelo qual requereram a exclusão da verba do cálculo da execução.

Pedem, ao final, o
provimento do recurso para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para
a realização de audiência de instrução e julgamento
. Subsidiariamente, requerem o
provimento parcial
para que seja
afastada a cobrança dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento)
, por ausência de previsão contratual expressa e, consequentemente, por falta de liquidez e certeza do título executivo.

Nas razões do segundo apelo (Id.
318032892
), o embargado
Rogério Torres Dias
impugna especificamente o capítulo da sentença que
manteve o deferimento do benefício da justiça gratuita aos embargantes
, argumentando que tal concessão se deu
sem o atendimento das determinações judiciais
relativas à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Para tanto, alega que, por despacho, o juízo havia determinado aos embargantes a
juntada das declarações de Imposto de Renda ou outros documentos hábeis
a demonstrar a ausência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento do pedido. Sustenta que, não obstante tal ordem, os embargantes
não atenderam a determinação
e, ainda,
juntaram documentos que contradizem a alegada situação de pobreza
, como orçamentos de reformas em imóveis e notas fiscais de compras.

Aponta que
Fernando Jorge Santos Ojeda é advogado atuante no Estado de Mato Grosso
, com mais de
174 ações judiciais ajuizadas ou patrocinadas
, tendo inclusive proposto ação de cobrança de honorários no valor superior a
R$3.336.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil reais)
, o que indicaria, segundo sua argumentação,
capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade
.

Menciona também a aquisição de
veículo novo durante a tramitação da ação
, como indício adicional de capacidade contributiva. Argumenta que a sentença incorreu em
inversão indevida do ônus da prova
, ao exigir do embargado a demonstração da ausência de hipossuficiência dos autores, quando, na verdade, competia a estes últimos provarem tal condição, conforme art. 99, §2o, do CPC.

Requer, ao final, o
provimento do recurso para reformar a sentença e revogar o benefício da justiça gratuita
, condenando os embargantes ao
pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
, inclusive os
honorários recursais
com base no art. 85, §11, do CPC.

Na peça Id.
318971377
foram apresentadas contrarrazões ao primeiro recurso pelo embargado apelado Rogério Torres Dias, o qual refuta o argumento de cerceamento de defesa e o cabimento da condenação em honorários contratuais. Pede, ao final, o desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões da parte embargante recorrida, conforme decurso de prazo certificado no PJe de 1o grau.

Custas de preparo recolhidas quanto ao recurso interposto por Rogério Torres Dias; os embargantes são beneficiários da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por
Fernando Jorge Santos Ojeda e Adriana Cristina Uemura Perrot Ojeda
, e por
Rogério Torres Dias
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução, processo no 1045749-53.2019.8.11.0041, que reconheceu parcialmente os pedidos dos embargantes, declarando inexigíveis os débitos relativos ao IPTU de 2009 a 2015 e à multa compensatória, mantendo-se o prosseguimento da execução quanto aos demais valores. A sentença também manteve a concessão da justiça gratuita aos embargantes.

Nas razões do primeiro recurso (Id. 318032891),
Fernando Jorge Santos Ojeda e Adriana Cristina Uemura Perrot Ojeda
alegam cerceamento de defesa pela não designação de audiência para comprovação da alegada novação da dívida por meio de prova oral, sustentando, ainda, a ausência de previsão contratual para cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), requerendo, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da verba honorária do cálculo exequendo.

Nas razões do segundo recurso (Id. 318032892),
Rogério Torres Dias
insurge-se especificamente contra a manutenção da justiça gratuita concedida aos embargantes, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência e descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos, além de indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício, requerendo, ao final, a revogação da gratuidade e a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários.

Pois bem.

Examina-se, inicialmente, o apelo interposto por Rogério Torres Dias, o qual se insurge contra a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos embargantes.

Sustenta o apelante que os embargantes, embora intimados para tanto, não comprovaram documentalmente a hipossuficiência alegada, destacando que deixaram de apresentar os documentos, além de terem sido acostados aos autos orçamentos de obras, aquisição de veículo novo e petição em outro feito na qual se pleiteia cobrança de honorários advocatícios em valor expressivo, o que, segundo defende, afastaria a condição de necessitados.

A alegação, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Verifica-se que os embargantes apresentaram declarações de Imposto de Renda, por meio das quais demonstraram quadro financeiro compatível com a concessão da benesse legal.

As declarações indicam rendimentos limitados e ausência de disponibilidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Por outro lado, os elementos indicados pelo embargado não possuem aptidão, por si sós, para infirmar a presunção legal de hipossuficiência, pois não evidenciam renda líquida ou patrimônio de monta, tampouco comprovam disponibilidade econômica efetiva.

Ademais, a simples atuação como advogado em outros processos ou a proposição de demanda com pretensão de recebimento de honorários não bastam para afastar, de plano, a presunção conferida pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 2o do referido dispositivo, somente se pode indeferir ou revogar a justiça gratuita quando houver prova nos autos de que a parte não preenche os requisitos legais, cabendo ao magistrado, antes de indeferi-la, intimar para apresentação de documentos.

No presente caso, os documentos requisitados foram apresentados, e o embargado não trouxe aos autos qualquer prova indene de dúvidas que demonstrasse condição econômica incompatível com a gratuidade deferida, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ausência dos pressupostos legais, o que manifestamente não ocorreu.

Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça tem decidido nos mesmos moldes. Confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR CONTRADIÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário rural, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de excesso de execução, abusividade de encargos, simulação contratual e impenhorabilidade de imóvel rural. A análise do pedido de impenhorabilidade foi suspensa, pendente de julgamento de recurso autônomo.

II. Questão em discussão

2.As matérias controvertidas abrangem:

(i) a validade da concessão da justiça gratuita à parte apelante, frente à impugnação formulada nas contrarrazões;

(ii) a existência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo embargante;

(iii) a eventual nulidade da sentença por contradição interna quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;

(iv) a validade da suspensão do exame da impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia e a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura;

(v) a legalidade dos encargos pactuados, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização mensal;

(vi) a existência de excesso de execução, sob a alegação de cobrança de empréstimo não disponibilizado;

(vii) a aplicabilidade da exceção legal à impenhorabilidade do imóvel rural ofertado em hipoteca.

III. Razões de decidir

3.A presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita não foi infirmada por provas em sentido contrário; os documentos apresentados pelo apelante revelam quadro de endividamento e ausência de renda significativa.

4.O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental já constante dos autos, incluindo parecer técnico unilateral que não identifica erros objetivos.

5.A incidência do CDC e a inversão do ônus da prova não impõem julgamento favorável à parte consumidora quando não demonstrados elementos mínimos de verossimilhança e quando a parte adversa apresenta documentação idônea.

6.A suspensão da análise da impenhorabilidade configura omissão, mas a controvérsia já foi solucionada por esta Câmara em agravo de instrumento anterior, que reconheceu a possibilidade de penhora do bem hipotecado; aplica-se, assim, a teoria da causa madura.

7.A taxa de juros remuneratórios de 2,50% ao mês, embora superior à média de mercado, não se mostra abusiva por ausência de prova de onerosidade excessiva ou desproporção contratual. A capitalização mensal, por sua vez, encontra respaldo legal e contratual expresso.

8.A alegação de simulação de empréstimo e de excesso de execução não se sustenta sem a apresentação de extratos bancários ou elementos objetivos que infirmem os lançamentos contábeis e os documentos fornecidos pela instituição financeira.

9.A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não prevalece quando o imóvel foi voluntariamente ofertado em garantia hipotecária, incidindo a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos existentes são suficientes para o julgamento.

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova.

4.A omissão judicial quanto à análise de questão expressamente suscitada pode ser suprida em grau recursal mediante a aplicação da teoria da causa madura.

5.É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuada.

6.A oferta voluntária de imóvel rural em garantia hipotecária afasta a impenhorabilidade prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990.”
(N.U 1001075-93.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM –
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS
– INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DEMONSTRADA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DA VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRODUTORES DE ÁLCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – REVOGAÇÃO DO SUBSÍDIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato preveja a arbitragem como forma de solução dos conflitos, o instrumento particular de confissão de dívida certa, líquida e exigível e que constitua título executivo extrajudicial poderá servir de fundamento para a execução judicial. (TJ-SP - AC: 10145545020198260003 SP 1014554-50.2019.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/02/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).”

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, haja vista a revogação dos subsídios, não há que se falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1022679-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Diante desse contexto, impõe-se a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto por Rogério Torres Dias, para manter a concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, com o reconhecimento da isenção do recolhimento das custas de preparo recursal.

Passa-se à análise do recurso interposto por Fernando Jorge Santos Ojeda e Adriana Cristina Uemura Perrot Ojeda, que pleiteiam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A parte recorrente sustenta que, desde o início da demanda, alegou ter ocorrido novação verbal da dívida exequenda, mediante acordo informal entre as partes, que previa abatimento de valores relativos a benfeitorias realizadas e à entrega de mobílias.

Alegou, ainda, que parte do novo valor acordado teria sido adimplida, e que tal circunstância, por se tratar de pacto não formalizado documentalmente, dependeria de prova oral para comprovação.

Requereu, oportunamente, a produção de prova testemunhal, a oitiva da parte contrária e a realização de auto de constatação para verificação das benfeitorias no imóvel.

Ocorre que o juízo de primeiro grau indeferiu, de forma genérica, a fase instrutória, afirmando que os autos estavam suficientemente instruídos e que a matéria seria exclusivamente de direito.

Tal fundamentação, contudo, não se mostra suficiente para justificar o indeferimento das provas requeridas.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada, o que não se verificou no caso concreto.

Ainda, o art. 369 do mesmo diploma legal assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a veracidade dos fatos alegados e influir na convicção do julgador.

A controvérsia estabelecida nos autos envolve fatos que dependem de dilação probatória, pois a alegação de novação verbal da dívida, acompanhada de indícios documentais e menção a pagamentos realizados, possui conteúdo fático que não pode ser devidamente esclarecido sem oitiva de testemunhas e instrução probatória mínima
.

Neste sentido, a sentença, ao afastar a tese da parte embargante com fundamento na ausência de comprovação da novação, sem permitir a produção das provas requeridas para tal demonstração, incorreu em violação ao devido processo legal e ao contraditório, ambos assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Outrossim, conforme consta do documento de Id. 324363872, a parte recorrente reiterou expressamente o pedido de prova oral, com indicação dos meios e finalidades.

Ademais, eventual manifestação de desocupação do imóvel ou formulação de pedido subsidiário em outra fase do processo não constitui renúncia expressa ao direito de produzir provas previamente postuladas, sendo que a alegação de preclusão lógica, por sua vez, não encontra respaldo na leitura sistemática das peças processuais.

Nestes termos, havendo fatos controvertidos, especialmente relacionados à posse, benfeitorias ou pactos verbais, é imprescindível a abertura da fase instrutória, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, nestas condições, revela-se precipitado e impede o pleno exercício do direito à prova.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INDEFERIMENTO GENÉRICO DE
PROVA
ORAL
– DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.

Caracteriza
cerceamento
de
defesa
o indeferimento imotivado da produção de
prova
oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos
.
Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução. Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o
deferimento
de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante. A decisão
saneadora
que indefere genericamente a produção de
provas
, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das
provas
necessárias à elucidação da controvérsia.”
(N.U 0003394-91.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura
cerceamento
de
defesa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e
necessária
para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso
.
Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.
A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de
instrução
e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório
.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, EXCESSO DE EXECUÇÃO E PREENCIMENTO ABUSIVO DE CHEQUE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Panda Indústria de Móveis Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pela empresa, mantendo a exigibilidade do cheque no valor de R$ 139.196,00 e determinando o prosseguimento da execução. A parte apelante alegou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas, a ocorrência de agiotagem, excesso de execução e preenchimento abusivo do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de provas técnicas e testemunhais, caracterizou cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, em matéria que exige esclarecimento técnico e testemunhal, sem despacho saneador e sem delimitação dos pontos controvertidos, afronta o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

A decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente em provas documentais, sem justificar por que seriam dispensáveis as provas pericial grafotécnica, contábil e testemunhal requeridas para apuração das alegações de preenchimento abusivo de cheque, cobrança de juros usurários e existência de pagamentos extrajudiciais.

O indeferimento implícito das provas requeridas, sem fundamentação específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, bem como o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência reconhece que o indeferimento de prova relevante, sem motivação idônea, especialmente em controvérsias técnicas ou de fato, constitui vício processual ensejador de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de provas técnicas e testemunhais requeridas em embargos à execução, quando pertinentes à elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026247-47.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025.”
(N.U 1003648-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, oportunizando-se a produção da prova oral requerida, sem prejuízo de futura análise, pelo juízo originário, quanto à eventual configuração de conduta protelatória por parte dos embargantes.

Diante do exposto: 1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Rogério Torres Dias, mantendo a concessão da justiça gratuita aos embargantes, com isenção do recolhimento das custas de preparo recursal; e 2)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Fernando Jorge Santos Ojeda e Adriana Cristina Uemura Perrot Ojeda, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com fundamento nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização da prova oral requerida e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026